Tribunal: TJDFT
Processo: 0741257-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. RECURSO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, porquanto decorre do próprio registro.
2. O pagamento das parcelas pela autora ocorreu em 24 e 30/8/2021, tendo o seu nome permanecido inscrito no SERASA até, ao menos, o dia 6/11/2021, em razão da dívida já anteriormente quitada, e havido a baixa da restrição antes da citação da ré.
3. A fixação do valor da indenização, a título de dano moral, deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, no caso, revela-se adequada a majoração do valor fixado (R$ 1000,00) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Recurso conhecido e provido.